Tribunal: TJSP
Processo: 2282286-17.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: LAVINIO DONIZETTI PASCHOALÃO
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - Cédula de Crédito Bancário – Inadimplemento - Decisão que entendeu inviável a designação de audiência de conciliação, diante do desinteresse da parte exequente e, REJEITOU a EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE, ressaltando que a via e o momento adequados para a análise de nulidades ou vícios que tornem ineficaz o

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - Cédula de Crédito Bancário – Inadimplemento - Decisão que entendeu inviável a designação de audiência de conciliação, diante do desinteresse da parte exequente e, REJEITOU a EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE, ressaltando que a via e o momento adequados para a análise de nulidades ou vícios que tornem ineficaz o título executivo são os embargos, não havendo qualquer motivo plausível para a utilização desta exceção, que, ao contrário, se revela juridicamente inaceitável - IRRESIGNAÇÃO dos excipientes/executados - Pretensão de acolhimento da exceção para revisão das cláusulas contratuais, das taxas de juros e dos índices de atualização do título - Insistência na designação de audiência de conciliação - DESCABIMENTO - Inadequação da via eleita - Exceção de pré-executividade é meio excepcional de defesa, reservado unicamente para matérias que o juiz pode conhecer de ofício, de plano e sem maiores questionamentos - Suposta nulidade do título que é matéria própria dos embargos à execução, cujo prazo para oposição os executados, deixaram fluir in albis - Execução originária adequadamente instruída com a Cédula de Crédito Bancário - Correto o indeferimento de realização de audiência de conciliação, por expressa discordância da parte exequente - Dicção do Art. 334, § 5o do CPC - Conciliação é ato voluntário e as partes envolvidas não podem ser obrigadas a realizar um acordo - Inexistência de vícios de formalidade a arrazoar a exceção de pré-executividade - Rejeição que deve ser mantida - Precedentes do C. STJ e deste Eg. TJSP - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.